Tribunal: TJDFT
Processo: 0700426-52.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
DIVÓRCIO. ALIMENTOS A EX-CÔNJUGE SUPOSTAMENTE INFIEL. PROVA TESTEMUNHAL INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA

1. Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto contra sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina- DF que decretou o divórcio das partes, deferindo a partilha de bens a fim de atribuir os direitos sobre um veículo ao autor/apelante e os direitos sobre outro veículo à requerida/apelada, fixando os alimentos definitos à apelada/requerida no valor de 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos do apelante/autor, por prazo indeterminado.

2. Em suas razões recursais, a parte apelante requer preliminarmente o reconhecimento do cerceamento de defesa por parte do juízo de primeiro grau, alegando o apelante, em suma, que havia apresentado provas da traição da apelada nos autos, sendo que a oitiva de testemunhas e as outras provas da traição chegaram a ser deferidas, mas foram posteriormente desentranhadas pelo juízo a quo.

3. O juízo, chamando o feito à ordem mandou desentranhar as mídias, conforme requerido pela parte apelada, mandando intimar as partes para esclarecerem se pretendiam realizar outras provas, deixando consignado que ficaria indeferida a oitiva de testemunhas com o fim de comprovar suposta infidelidade.

4. Com relação às mídias juntadas aos autos, caberia ao apelante/autor ter trazido tais provas aos autos juntamente com a petição inicial ou com a contestação à reconvenção (conforme Art. 434 do CPC), mas não em momento posterior, já que não se tratava de prova/documento novo (Art. 435 do CPC). Todavia, com relação à prova testemunhal, há cristalina hipótese de cerceamento de defesa, tendo em vista que o apelante se viu impedido de levar adiante a tentativa de comprovar suas alegações.

5. Para a jurisprudência, é relevante o debate sobre a suposta infidelidade de um dos cônjuges para fins de fixação de prestação alimentícia, após a dissolução do vínculo matrimonial. Precedentes.

6. Recurso conhecido. Preliminar acolhida. Sentença anulada.